Tribunal: TJDFT
Processo: 0751444-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0751444-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUANA RAIZA SOUSA CASTILHO DA SILVA IMPETRANTE: EDIMILSON DE SOUZA NETO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUANA RAIZA SOUSA CASTILHO DA SILVA, presa em flagrante delito em 17/11/2023, a qual foi convertida em preventiva em 18/11/2023, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 244-B, da Lei 8.069/90 (corrupção de menor), art. 288, caput, e art. 155, § 4o, IV, ambos do Código Penal (associação criminosa e furto qualificado pelo concurso de agentes). A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, foi proferida em 18/11/2023 pelo Juízo do NAC, tendo como fundamento a manutenção da ordem pública, estribada nos antecedentes criminais, fato de ter sido presa anteriormente também por furto qualificado (24/12/2022) e existir concurso de agentes com participação de adolescente, transparecendo a periculosidade da paciente (ID 54059942 – p. 4). O impetrante alega ausência dos requisitos para a prisão preventiva, possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão e necessidade de prisão domiciliar humanitária em razão de ter três filhos melhores de 12 anos, sendo que uma delas ainda está sendo amamentada e é paciente da rede SARAH, uma vez que tem problema em sua coluna. Destaca que a mãe da paciente precisa trabalhar e não tem como cuidar das crianças, especialmente a de menor idade. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Conforme se verifica, o impetrante traz duas teses distintas. A primeira que falta elementos para a decretação da prisão e, a segunda, que a paciente é essencial para o cuidado dos filhos menores. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início sobressaio que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado a paciente, de furto qualificado pelo concurso de agentes, supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, ainda mais quando se observa que também são imputados outros delitos como corrupção de menor e associação criminosa. Destarte, restam preenchidos, portanto, os requisitos previstos no inciso I art. 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No caso já houve oferecimento de denúncia (ID 54059943 – p. 2), a qual relata os fatos nos seguintes moldes: “1° Fato No dia 17 de novembro de 2023, entre 21h45 e 22h40, no interior do supermercado Super Bom, situado no setor QNJ 11, lote 1, Taguatinga/DF, as denunciadas, agindo com consciência e vontade, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com a adolescente M.K.A.O, nascida em 12/01/2006, subtraíram, para todas, 02 (duas) sacolas retornáveis; 01 (um) sabonete íntimo Nivea; 12 (doze) sabonetes líquidos Granado; 01 (um) sabonete Nívea; 01 (um) sabonete líquido Jhonsons; 06 (seis) espumas de barbear Bozano; 01 (um) saco de pão de queijo de 0,345kg; 05(cinco) cosmético silicone Niely Gold, tudo pertencente ao estabelecimento comercial em referência e avaliados em R$ 641,64 (Id 178575576). 2o Fato Ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, as denunciadas corromperam ou, no mínimo, facilitaram a corrupção da menor M.K.A.O, nascida em 12/01/2006, uma vez que, com ela praticaram o crime patrimonial narrado no primeiro fato. Das circunstâncias fáticas Conforme apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima indicadas, as denunciadas, acompanhadas da adolescente M.K.A.O, entraram no supermercado, subtraíram os bens mencionados e deixaram o local sem o devido pagamento. Ocorre que o fiscal do estabelecimento observou a movimentação suspeita das denunciadas e da adolescente e passou a monitorá-las, quando percebeu que elas deixaram o supermercado com as sacolas nas mãos. O fiscal então seguiu as denunciadas e a adolescente até o estacionamento, quando as abordou e questionou acerca das notas fiscais dos produtos que carregavam, rendo elas admitido que não as possuía. O fiscal retirou das mãos das autoras as sacolas que elas levavam contendo os objetos furtados. Após, as denunciadas e a adolescente entraram em um veículo GM/Corsa, cor prata, placas JIQ 6D94, e deixaram o local. A polícia foi acionada. Repassadas as características do veículo utilizado para a fuga, a polícia passou a diligenciar pela localidade logrando encontrá-lo. Populares alertaram os policiais de que três mulheres haviam estacionado o veículo e deixado o local. A polícia fez campana até que, em pouco tempo depois, as denunciadas e a menor retornaram ao local e desembarcaram de dentro do veículo Fiat/ siena, cor vermelha, placa JFW 4501, ocupado ainda por outros três indivíduos. Na ocasião, as denunciadas desceram do veículo Fiat/Siena e adentraram no veículo GM/Corsa. Foi feita a abordagem policial. Realizadas buscas no interior do Fiat/Siena, a polícia encontrou outras mercadorias, também sem notas fiscais. Por tudo isso, as denunciadas foram autuadas em flagrante e levadas para a delegacia. Os objetos subtraídos foram apreendidos e restituídos ao estabelecimento comercial.” Somado à denúncia, observa que tanto materialidade como indícios de autoria estão comprovados pelo Auto de Prisão em Flagrante, depoimento de policiais e Auto de Apresentação e Apreensão. Portanto, demonstra-se inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) O Juízo de Custódia destacou a prova da materialidade, os indícios suficientes da autoria, e anotou a habitualidade da paciente, além da gravidade concreta nos crimes. Confiram-se os fundamentos (ID 54059942 – p. 3): “(...) A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo que ela é necessária para a manutenção da ordem pública em relação a ambas as autuadas. Pelo que se verifica da folha de antecedentes criminais de ambas, elas já foram presas em flagrante também por crime de furto em data recente, 11/10/2023. A autuada Luana, por sinal, também foi presa anteriormente a esta data, em 24/12/2022, também por crime de furto qualificado. Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Importante destacar que, a despeito da pouca gravidade abstrata do crime de furto, há inúmeros precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça mantendo a prisão preventiva de presos em flagrante por furto que trazem em seu histórico inúmeras passagens anteriores. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: (...) Ademais, no caso em tela, o crime foi praticado em concurso de pessoas, com a participação de adolescentes, o que aumenta a reprovabilidade da conduta das autuadas e também faz transparecer a periculosidade concreta de ambas, razão pela qual o pequeno valor dos bens furtados se torna detalhe de menor relevo. Quanto ao fato da autuada Luana contar com filhos menores de idade, inclusive uma criança de colo, vejo que ela não é essencial aos cuidados da criança, tanto é que o seu filho de colo permaneceu aos cuidados do pai, que participa dos cuidados dos filhos, bem como de sua genitora, razão pela qual não é o caso de conversão da prisão preventiva em domiciliar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de CINDY OHANA MARTINS RIBEIRO, data de nascimento: 29/04/2004, filho de Cleiton Ribeiro dos Santos e de Maria Alrineide das Neves Martins, e a LUANA RAIZA SOUSA CASTILHO DA SILVA, data de nascimento: 26/01/2000, filho de Reinaldo Castilho da Silva e de Marcia Regina Sousa Farias, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP.” (N.g) Dos elementos já produzidos e dos fundamentos expostos pela autoridade coatora, observa-se nitidamente que o crime na vida da paciente não é uma eventualidade. Mesmo tendo sido presa em flagrante delito em 24/12/2022, no dia 11/10/2023, ou seja, menos de um ano, voltou a praticar o mesmo crime, o que demonstra o risco que representa para a ordem pública enquanto solta. Enfatiza-se que a periculosidade da paciente não está embasada em elementos abstratos, pois se considerou, no caso específico, o fato do crime ser praticado em concurso de agentes e do envolvimento de menor, o que demonstra grande propósito criminoso em razão da quantidade de envolvidos (pelo menos três) e o notório destemor para o crime. Assim, não vislumbro constrangimento ilegal, estando a decisão adequadamente e suficientemente fundamentadas para a garantia da ordem pública. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, embora não se trate de crime de gravidade elevada, verifica-se que a paciente está se tornando, ainda que ineficiente, useira e vezeiro na prática de crimes contra o patrimônio, pois já é a segunda vez que presa em flagrante delito em menos de um ano. Ademais, em ambos os crimes, há notícias de potencial associação criminosa e envolvimento de menor, o que agrava ainda mais a sua situação. Por esses motivos a prisão preventiva deveria ser prestigiada. Contudo, nota-se fato de envergadura moral e social maior que precisa ser considerado. A paciente é genitora de três crianças de tenra idade, nascidas em 19/10/2022, 01/09/2020 e 25/10/2017, conforme certidões juntadas (ID 54059946). Ademais, ainda que não esteja devidamente comprovado, há fortes indícios de que a alegação de ser a menor dos filhos portadora de patologia na coluna ser verdadeira, diante dos receituários apresentados. Conforme descreve o art. 318 do Código de Processo Penal o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos e esse é o caso dos autos. A paciente é mãe de três crianças de tenra idade, sendo que uma delas ainda está sendo amamentada, tornando sua genitora essencial aos seus cuidados. Ademais, por mais reprovável que seja a reiteração criminosa, nota-se que os delitos imputados foram praticados sem violência e grave ameaça, o que diminui o risco para a ordem pública. Não é tarde lembrar que também é dever do Estado garantir os direitos enunciados no Estatuto da Criança e do Adolescente, não podendo a criança ser objeto de qualquer negligência. É patente a necessidade de presença da paciente, especialmente porque uma das filhas ainda passa por processo de amamentação e necessita de maior atenção diante do tratamento que realiza junto ao Hospital SARAH. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a substituição da prisão preventiva da paciente por outras medidas mais adequadas que garantam o bem estar de sua prole. CONCLUSÃO Diante do exposto, por vislumbrar como necessária e possível DEFIRO A LIMINAR pleiteada para substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar, autorizando, ainda, a genitora acompanhar a menor nos atendimentos médicos necessários. Determino, também, o uso de tornozeleira eletrônica, sem prejuízo de outras medidas que se mostrarem necessárias no curso do processo. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 1 de dezembro de 2023 17:36:31. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator